Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700297-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIZ FELIPE DE JESUS ABILIO PACIENTE: JOSIANO CIPRIANO DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, cujo objeto é a autorização de mudança de endereço do paciente para a Rua Mozart Teixeira dos Santos, Quadra n° 07, Lote n° 28, Setor Sul, Silvania/GO. O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito em 23/12/2022, pela prática dos delitos previstos no art. 14, da Lei 10.826/03 e 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06. Permaneceu preso provisoriamente até fevereiro de 2024, quando solto em razão de decisão proferida no Habeas Corpus no 0754526-98.2028.8.07.0000 que, dentre outras medidas, determinou o monitoramento eletrônico do paciente. O impetrante relata que o paciente vem encontrando dificuldades financeiras em razão de sua passagem pelo sistema prisional e encontrou oportunidade de trabalho junto à Prefeitura de Silvânia/GO. Com base nisso, vem pleiteando junto ao juízo de origem a mudança de seu endereço para que possa exercer atividade profissional na referida localidade. Assim, requer, liminarmente, mantendo-se a ordem de monitoramento eletrônico, a autorização para a transferência de seu endereço para a cidade de Silvânia/GO. É o relatório. Decido. De início, necessário salientar que a liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Observa-se, no caso, um grande lapso temporal entre o início da ação penal e a prolação da sentença, ainda não realizada, motivo, inclusive, que levou à sua soltura mediante o monitoramento eletrônico. Por outro lado, trata-se de réu primário e que não ostenta maus antecedentes. Assim, em que pese o juízo de origem ter fundamentado a negativa na autorização da mudança de endereço em pequenos descumprimentos no que tange ao monitoramento eletrônico, não se tem notícias de outras faltas ou cometimento de novos crimes por parte do paciente. Além disso, consta do Habeas Corpus documento emitido pela prefeitura de Silvânia sobre possível contratação do paciente na função de motorista. Nesse sentido, não há óbice ao indeferimento do pedido de alteração do endereço mediante o monitoramento eletrônico, mostrando-se proporcional e razoável a medida. Em face do exposto, DEFIRO a liminar requerida e autorizar a mudança de endereço do paciente JOSIANO CIPRIANO DE LIMA, para a Rua Mozart Teixeira dos Santos, Quadra n° 07, Lote n° 28, Setor Sul, Silvania/GO, CEP n° 75180- 000, mediante monitoramento eletrônico e somente após a instalação do dispositivo, mantendo-se as demais medidas cautelares, quais sejam: a) de proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação ao Juízo; b) recolhimento domiciliar no período noturno de segunda-feira a sexta-feira, das 20h às 06h; c) recolhimento domiciliar em período integral aos sábados, domingos e feriados; e, d) monitoração eletrônica, esta pelo prazo de 90 (noventa) dias. Na instalação do dispositivo, o paciente deve ser advertido de seus direitos e deveres: a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) comunicar à CIME, via telefone (telefone 0800-7294999), todas as emergências médicas que a obrigarem a se deslocar a unidade hospitalar; e, k) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator